Tribunal: TJBA
Processo: 8001980-03.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001980-03.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LARA FERNANDES SANTOS, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. BANCO QUE ATUA COMO MERO DEPOSITÁRIO. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR (UNIÃO). ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. RUBRICA "PGTO RENDIMENTO FOPAG". CRÉDITOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO RECEPÇÃO DOS VALORES. ART. 373, INC. I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de recomposição de saldo de conta PASEP e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova de desfalques indevidos e regularidade da correção monetária aplicada.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve má gestão do Banco do Brasil na administração da conta PASEP do autor, mediante a não aplicação de índices plenos de correção e ocorrência de saques indevidos.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema 1150, firmou a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão e desfalques. Todavia, a insurgência contra os índices de correção fixados pelo Conselho Diretor não autoriza a responsabilização do banco depositário.

4. As movimentações de débito identificadas como créditos em folha de pagamento (FOPAG) presumem-se revertidas em favor do servidor, cabendo a este a prova de que tais verbas não integraram seus proventos, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Inexiste ilegalidade na aplicação dos índices oficiais (LC n.º 26/75 e Lei n.º 9.365/96), sendo inviável a substituição judicial por índices pretendidos unilateralmente pela parte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Nas ações de recomposição de saldo do PASEP, a ausência de comprovação de que os lançamentos para folha de pagamento (FOPAG) foram indevidos, aliada à regular aplicação dos índices fixados pelo gestor do Fundo, impõe a improcedência da pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei Complementar nº 8/70 e nº 26/75; Tema 1150 STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AC 8003131-39.2024.8.05.0146, Rel. Des. Substituto Arnaldo Freire Franco, j. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8001980-03.2023.8.05.0072, em que figura como Apelante
LUIZ ALBERTO DOS SANTOS ANDRADE
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27